Tribunal: STF
Processo: Rcl 69486
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-23
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de Tutela Provisória Incidental formulado pelo partido político SOLIDARIEDADE, no qual requer:



    “(i) afastamento de Daniel Itapary Brandão do Cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) ou, subsidiariamente, da Presidência do órgão”;



    “(ii) afastamento imediato de todos os parentes do Governador do Maranhão, até o terceiro grau, de cargos políticos no Governo Estadual, em razão da configuração de nepotismo estrutural e cruzado” (eDoc. 127).



    Para tanto, o Solidariedade sustenta que:



    “Vale ressaltar que o sobrinho do Governador, Senhor Daniel Itapary Brandão, recém-eleito Presidente do Tribunal de Contas do Estado, é casado com Renata Cancian Mochel Brandão (ANEXO O3 – informação já trazida na petição inicial desta reclamação constitucional e não impugnada), que vem a ser irmã do Secretário de Transparência e Controle, Sr. Raul Cancian Mochel. Ou seja, os chefes do Controle Externo e Interno agora são simplesmente CUNHADOS! 



    Mas é pior que isso. O Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento do Governo do Maranhão, Senhor Vinicius César Ferro Castro é casado com a irmã do Senhor Daniel Itapary Brandão, Sra. Nathalia, portanto também dele é CUNHADO! 



    Ou seja, os titulares da tesouraria estadual, do controle interno e do controle externo são todos parentes em segundo grau por afinidade. Quem planeja e executa orçamento está blindado pelos seus parentes, nos controles interno e externo. Sem dúvidas, um caso inédito no país.



    […]



    Os controles interno e externo se complementam. O controle interno nasce dentro da própria administração, realizado por órgãos ou setores internos, aprimorando a gestão pública, prevenindo irregularidades e promovendo boa governança. Já o controle externo é exercido por órgãos externos à administração, visando garantir o uso correto dos recursos públicos e a aplicação das leis, combatendo a corrupção e o desperdício, assegurando a transparência e a accountability. 



    Um é indispensável ao outro. E não é possível que o Tesouro Estadual e os Controles Externo e Interno da Administração Estadual sejam todos eles exercidos por membros de um mesmo grupo familiar. 



    Portanto, os fatos supervenientes apenas corroboram o que já dito na exordial: há um caso marcante de NEPOTISMO ESTRUTURAL no Estado do Maranhão, proibido pelo texto constitucional, que merece ser corrigido por este Supremo Tribunal Federal.”



    O Estado do Maranhão requer a juntada de Ofício 310/2024 do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em que “o atual Presidente Conselheiro Marcelo Tavares Silva, manifesta-se pela autonomia e independência da Corte, reafirmando a legalidade e legitimidade de sua atuação” (eDoc. 134).



    O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, no referido Ofício, defende que “as funções do Presidente do TCE/MA são delimitadas de maneira a preservar a integridade e imparcialidade do Tribunal. As acusações que sugerem uma possível influência indevida na administração da justiça por parte do Presidente não apenas carecem de fundamentação, mas também ignoram a estrutura de controle e fiscalização estabelecida no Regimento Interno e reforçada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 135).



    Por sua vez, Daniel Itapary Brandão requer o indeferimento do pedido de tutela incidental, alegando ser “inviável a aplicação da Súmula Vinculante nº 13, tendo em vista que a investidura no cargo não partiu de nomeação do Governador, mas, sim, da Assembleia Legislativa do Maranhão, por meio do Decreto 660/2023, em cumprimento ao Decreto 151/1990”. Quanto à sua escolha para a Presidência do Tribunal de Contas, defende que “a eleição não apenas cumpriu todos os requisitos legais e regulamentares, mas manifestou a prática de prerrogativas institucionais que garantem ao Tribunal autonomia funcional e administrativa, conforme previsto pelas Constituições Federal e Estadual”. Destaca, ainda, que “todas as vezes em que processos envolvendo diretamente o atual Governador do Estado tramitaram perante a Corte de Contas maranhense, o ora peticionante se declarou impedido de exercer sua função” (eDoc. 143).



    É o Relatório. Decido.



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, não estão presentes na hipótese.



    Na decisão proferida em 18/10/2024 nos presentes autos – em que concedida parcialmente a liminar para determinar a suspensão imediata de algumas nomeações e, consequentemente, do exercício de alguns cargos e funções – assentei a ausência de violação à Súmula Vinculante 13 no tocante à nomeação de Daniel Itapary Brandão para o Cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.



    Na referida decisão consignei que o ordenamento jurídico brasileiro prevê uma forma de investidura política institucional ao cargo de membro do Tribunal de Contas, seja na União, sejam nos Estados, com a presença de requisitos objetivos e subjetivos, diretamente estabelecidos no texto constitucional, os quais foram observados na hipótese.



    Além disso, esta CORTE analisou o alcance dos requisitos exigidos constitucionalmente para a investidura no cargo de Ministro ou Conselheiro dos Tribunais de Contas, em especial, a exigência de “notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros, contábeis ou de administração pública” (RE 167.137, Rel. Min. PAULO BROSSARD; AO 476-4, Red. p/Acórdão Min. NELSON JOBIM), porém, sem adentrar a análise de eventuais indicações com vínculos de parentesco que pudessem caracterizar nepotismo. 



    Da mesma forma, não se verifica, em juízo de cognição sumária, violação à Súmula Vinculante 13 no que diz respeito à escolha de Daniel Itapary Brandão para o cargo de Presidente do Tribunal de Contas maranhense, tendo em vista que a eleição é um ato interno de autonomia administrativa e de autogoverno da própria Corte de Contas, sem ingerência do Executivo.



    A Constituição Federal assegura a autonomia administrativa do Poder Legislativo (CF, artigos 51, III e IV; 52, XII e XIII), do Poder Judiciário (CF, art. 99), do Ministério Público (CF, art. 127, § 2º) e também dos Tribunais de Contas (CF, artigos 73, 75 e 96, II, “b”). 



    Conforme já afirmei em relação aos Tribunais jurisdicionais, a previsão de eleição dos dirigentes é função governativa, na medida em que tais dirigentes comandam um dos segmentos do Poder Público, devendo ser realizada pelos membros do Tribunal, sem ingerência externa.



    No particular, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – Lei Lei 8.258/2005 – assim dispõe quanto eleição dos seus dirigentes:



    “Art. 83. O Presidente, o Vice-presidente e o Corregedor do Tribunal de Contas do Estado serão eleitos, por seus pares, para um mandato correspondente a dois anos civil, permitida a reeleição apenas por um período.”



    O Regimento Interno do TCE-MA, com o mesmo teor, prevê:



    “Art. 90. O Presidente, o Vice-presidente e o Corregedor do Tribunal de Contas do Estado serão eleitos, por seus Pares, para um mandato de dois anos, permitida a reeleição por mais um período.”



    Nesse contexto, entendo não ser possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas e das Cortes de Contas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo ou ao Tribunal de Contas, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário nos demais Poderes (Direito constitucional. 33. Ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 763).



    Trata-se de posicionamento pacificado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, em proteção ao princípio fundamental inserido no artigo 2º da Constituição, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais (MS 33.558 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2016; MS 34.578, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/04/2017; MS 26.062 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 04/04/2008; MS 30.672 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 17/10/2011; MS 26.074, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 13/09/2006; MS 34.406, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 26/06/2017; MS 21.374, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, DJ de 2/10/1992). 



    Nesse cenário, entendo não ser o caso de suspender a eleição que culminou com a escolha de Daniel Itapary Brandão para o cargo de Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão para o próximo biênio.



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela incidental pleiteado.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente